Tribunal: TJMT
Processo: 1022778-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022778-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JOSE DIMAS AMANCIO AMORIM - CPF: 037.242.623-96 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ELTON ALVES - CPF: 801.847.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SEBASTIAO COELHO - CPF: 024.897.291-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR -
1.
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
EXISTÊNCIA

DE FUNDADAS SUSPEITAS – INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CO-INVESTIGADO QUE LEVARAM À APREENSÃO DE MATÉRIA PRIMA UTILIZADA NA FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES E INDICAM A POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO COMÉRCIO MALSÃO - DELITO PERMANENTE –
2.

DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - SUBIDA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA COM O CO-INVESTIGADO E APREENSÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA A FABRICAÇÃO DE DROGAS JUNTO AO PACIENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 25 DA TCCR/TJMT –

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Considerando que, em princípio, ao que consta do APFD e sem fazer juízo valorativo de provas de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
; a entrada forçada no estabelecimento comercial/domicílio do paciente se deu em razão da existência de fortes indicativos da ocorrência naquele local de crimes de natureza permanente (tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido),

não há falar em flagrante ilegalidade capaz de macular a prisão preventiva.

2. Uma vez evidenciada no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, materializada pela subida quantidade de MACONHA apreendida em poder do outro investigado e da significativa quantidade de ÁCIDO BÓRICO encontrada em sua residência, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. EDNO DE FRANÇA BARRETO

PACIENTE:

JOSÉ DIMAS AMANCIO AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1037662-60.2021.811.0002 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, dos crimes descritos no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 12, da Lei n.o 10.826/03
.

Principia o firmatário do remédio heroico esclarecendo brevemente que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ocasião em que foram apreendidos 13,700kg (treze quilogramas e setecentas gramas) de maconha, 5,595kg (cinco quilogramas quinhentos e noventa e cinco gramas) de ácido bórico, 01 (um) revólver calibre .38 no de série 713129, R$3.260,00 (três mil duzentos e sessenta) reais em espécie e 01 (um) caderno de anotações; porém,
observa que o paciente foi surpreendido apenas em posse do revólver e de ácido bórico, nada além disso
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, invoca o
princípio/regra da presunção da inocência

e sustenta a
ausência do
periculum libertatis
sob o viés da carência de elementos concretos aptos a indicar que, em liberdade, o paciente perturbará a ordem pública, tumultuará a instrução criminal e/ou se furtará de eventual responsabilização penal, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, especialmente porque o beneficiário do
writ
é
primário
,
possui bons antecedentes criminais,
e os crimes que lhe estão sendo imputados foram cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Com lastro em tais argumentos, requer

a concessão
in limine
da ordem liberatória, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.
N
o

mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 113288978 a ID 113288983.

Os autos eletrônicos foram distribuídos a minha relatoria em razão da prevenção ao
Habeas Corpus
n. 1021724-31.2021.8.11.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 113338968) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 114241452.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão

da ordem (ID 116489483).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o ora paciente
JOSÉ DIMAS AMANCIO AMORIM
foi preso em flagrante delito no dia
26/11/2021
por supostamente praticar, juntamente com os corréus
Rafael Sebastião Coelho, Elton Alves e Jhonata Aparecido Evangelista Silva
, os crimes de
tráfico de drogas, associação ao narcotráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
.

Ressai do caderno processual eletrônico que a guarnição policial fazia rondas pelo bairro Residencial Jacarandá, em Várzea Grande/MT, quando avistou o corréu
Rafael Sebastião Coelho
segurando uma sacola em frente a uma residência, juntamente com
Jhonata Aparecido Evangelista da Silva
, que estava em um veículo.

Ocorre que ao avistar os agentes policiais,
Jhonata

empreendeu fuga com seu veículo em alta velocidade, ao passo que
Rafael
correu para dentro da residência, lançando a sacola ao solo, o que levantou as suspeitas da guarnição. Ao averiguar o conteúdo da sacola, os policiais apreenderam 05 tabletes de substância análoga à MACONHA e um caderno com anotações referentes ao comércio de entorpecentes.

Em razão das fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente no local, os policiais militares adentraram na residência e se depararam com um terceiro indivíduo, identificado como
Elton Alves
,
que tentava correr para os fundos da casa. Durante as buscas foram localizados embaixo de uma cômoda, uma
necessaire
contendo 08 aparelhos celulares, uma CNH em nome de Jairo de Souza Aquino, uma cédula de dinheiro boliviano e a quantia de R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais), que segundo ele, seria proveniente de golpes da OLX.

Outrossim, narram os policiais que
Rafael
teria informado que na residência de um amigo, o ora paciente
JOSÉ DIMAS AMANCIO AMORIM
, haveria mais substâncias entorpecentes, bem assim, que o paciente seria
responsável pela "guarda de rua" do referido bairro, possuindo a função de comunicar os demais agentes delitivos a respeito da presença de policiais na região.

Ao se dirigirem ao local indicado, a guarnição avistou o paciente

em frente ao imóvel e, adentrando na residência, localizou
um revólver cal. 38, marca Taurus, municiado e uma sacola contendo substância análoga à ácido bórico
.

Posteriormente, ao ser questionado onde estaria o restante dos entorpecentes,
Rafael
indicou a sua residência, também localizada no bairro Residencial Jacarandá, local onde foram encontrados outros 08 (oito) tabletes de substância análoga à MACONHA.

Submetidos à audiência de custódia no dia seguinte, o favorecido nessa ordem e os demais detidos tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública.

Irresignado, o impetrante insurge-se alegando a ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar mais gravosa e a possibilidade de substituição do cárcere por providências alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

1.

Da ilegalidade do flagrante – tese de invasão domiciliar
.

Inicialmente, no que se refere aos apontamentos feitos pelo
Parquet
acerca do flagrante perpetrado, opinando pelo reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante, porquanto teria ocorrido mediante invasão domiciliar, sem a devida autorização judicial ou fundadas suspeitas da prática criminosa no imóvel e lastreada apenas nas declarações prestadas informalmente pelo corréu
Rafael
, desacompanhado de averiguação por meio de diligências prévias, do exame detido da prova pré-constituída verifica-se
impossibilidade de acolher a tese aventada
.

Isso porque, consoante relatado alhures, a guarnição teria presenciado a prática da narcotraficância, que estava sendo realizada pelo corréu
Rafael
, o qual, em tese, além de indicar a residência do paciente como local de armazenamento de substâncias entorpecentes, também informou que este participava ativamente do comércio malsão, informando aos comparsas a respeito da presença dos policiais na região.

E, dando continuidade às diligências, foram encontrados na residência do increpado

5,5kg de ÁCIDO BÓRICO
, ou seja, quantidade considerável de substância que, como sabido, trata-se de
matéria prima para a fabricação de entorpecentes
, e

uma revólver
;
tudo a
evidenciar a ocorrência de

crimes de natureza permanente
.

Diante desse cenário, ao que tudo indica, inexiste ilegalidade manifesta no flagrante realizado, pois,
tratando-se de crimes permanentes (tráfico de drogas, associação para narcotraficância e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), com a existência de fundadas suspeitas da ocorrência do cometimento do ilícito, que devem ser justificadas posteriormente, autoriza-se a entrada forçada no domicílio sem a autorização judicial.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 603.616/RO, com repercussão geral, assentou que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093

DIVULG 09-05-2016

PUBLIC 10-05-2016)
– destaquei.

Em sendo assim, por tais fundamentos, não encontro motivos para considerar ilegal o flagrante perpetrado, até mesmo porque, é firme na jurisprudência, inclusive, dessa Corte de Justiça, que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme disposto no
Enunciado orientativo n.o 27
da TCCR/TJMT.

2.

Do édito constritivo
.

Analisando detidamente o caderno processual eletrônico, verifico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, tais como o boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e os depoimentos colhidos na repartição policial.

A respeito, em que pese o impetrante busque a desconstituição do ergástulo com fulcro no princípio da presunção da inocência, ao argumento que
nenhuma substância entorpecente foi encontrada em posse do paciente
, ressai dos documentos colhidos durante a fase investigativa que
durante a averiguação do flagrante do crime de tráfico de drogas, que, em tese, estava sendo praticado pelo corréu Rafael [apreensão de 13,7kg de MACONHA],
além de o favorecido JOSÉ DIMAS ter sido
indicado pelo corréu como o responsável por informar a respeito da presença da guarnição policial na região
, em buscas à sua residência, também
foram apreendidos 5,5kg de ÁCIDO BÓRICO, matéria prima para a fabricação de cocaína, e uma revólver
;
tudo a indicar o possível envolvimento do increpado no comércio malsão.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o
possível envolvimento
do suspeito no fato delituoso a ele imputado, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o narcotráfico
, a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Como se não bastasse, em consulta aos autos originários, verifiquei que a
denúncia foi recebida pelo magistrado competente em 25/01/2022
, no bojo do procedimento n. 1040135-19.2021.8.11.0002, onde
JOSÉ DIMAS
figura como incurso nas sanções dos
arts 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n.° 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/06, em concurso material
.

E quanto ao
periculum libertatis
, como bem pontuado pelo d. juízo tido por coator em seus pronunciamentos, verifico que restou evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
dos crimes, evidenciada pela subida
quantidade
de narcóticos apreendidos na posse do corréu e da apreensão de ácido bórico e um revólver junto ao increpado, o que demonstra uma maior reprovabilidade das condutas imputadas e justifica a imposição da medida de exceção.

Com efeito, consoante ressai do Laudo Pericial n.° 3.14.2021.81333-01 (ID 113288983, p. 93) juntamente com o corréu
Rafael
foram apreendidos
13 tabletes, correspondente a 13,7kg (treze quilogramas e setecentas gramas) de substância análoga à MACONHA
, além de um caderno contendo anotações relativas ao comércio malsão e, em posse do ora favorecido
JOSÉ DIMAS,
foram encontrados cerca de
5,5kg (cinco quilogramas e quinhentas gramas) de ÁCIDO BÓRICO
, que, como sabido, é utilizado como matéria prima para a comercialização de COCAÍNA.

Portanto, à semelhança do externado pela d. autoridade judiciária de 1o grau, concluo que existem motivos concretos para que
JOSÉ DIMAS AMANCIO AMORIM
seja mantido em cárcere provisório, até mesmo porque, há muito a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas
além de evidenciar a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada, indicam o
maior desvalor do delito de tráfico de drogas
e, por isso, justificam a prisão preventiva, a teor dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a

quantidade
e a

diversidade

dos entorpecentes

encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato
,
podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
”
(STJ – AgRg no RHC 144.835/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). Grifei.

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, veja-se:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado, porquanto lastreado em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

E estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
impede-se considerar a possibilidade de substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a
gravidade concreta dos delitos
perpetrados pelo paciente extrapola aquela ínsita aos tipos penais, notadamente porque apreendida uma
subida quantidade
de narcóticos em seu poder e junto aos demais corréus; o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor da conduta perpetrada e, atrelado ao histórico criminal desfavorável do paciente, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

CONCLUSÃO:

Diante de tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ DIMAS AMANCIO AMORIM
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022